Tribunal: TJDFT
Processo: 0730580-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730580-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAGNER DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. No caso vertente, a parte agravante noticiou que postulava na origem sob o pálio da gratuidade de justiça. Não identificado o correspondente deferimento de tal benefício em seu favor, por meio do despacho de ID 18830860 foi instada a comprovar a situação de hipossuficiência capaz de justificar a respectiva concessão ou, alternativamente, a recolher o devido preparo recursal. Como a parte agravante optou por proceder ao recolhimento do preparo correlacionado à espécie, atrai-se a normatividade contida no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, vez que não houve denegação ou revogação da gratuidade de justiça no caso à baila. Imbuído pelos comandos normativos emanados do princípio da boa-fé (CPC, art. 6o) e com o viso de evitar qualquer hipótese de nulidade processual, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA RECOLHER O PREPARO RECURSAL, NOS EXATOS MOLDES PRECONIZADOS NO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC, sob pena de incidência do instituto processual da deserção. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator